Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENDEREÇO ATUAL DA EMPRESA RÉ NÃO DILIGENCIADO. ERRO NO MANDADO DE CITAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO ANTIGO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CITAÇÃO INVÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.